Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013915-24.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JACIARA
Agravantes: MARCIO JAIME BREIER e VALQUÍRIA VALDIRENE HITZ BREIER
Agravado: ANTONIO WALTER DE SOUZA
Número do Protocolo : 1013915-24.2020.8.11.0000
O agravante noticiou que as partes celebraram acordo nos autos de origem (cf. Id. no 77233463); sendo assim, a pretensão à modificação da decisão objeto do presente recurso restou prejudicada.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1742131/CE - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região) - Julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, face a perda do objeto.
Intimem-se, e, após as providências cabíveis, remetam os autos à comarca de origem.
Custas pela apelante.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator